Tribunal: TJSP
Processo: 0003885-73.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão devidamente fundamentada, com observância das circunstâncias pessoais e concretas do recorrente – Ausência de ilegalidade – Inteligência da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de Justiça e do verbete sumular vinculante n° 26, do Col.

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão devidamente fundamentada, com observância das circunstâncias pessoais e concretas do recorrente – Ausência de ilegalidade – Inteligência da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de Justiça e do verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003885-73.2020.8.26.0502, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DOUGLAS OLALEKAN BATISTA ADELEYE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-73.2020.8.26.0502 -Voto no 25.909
2
Agravo de Execução Penal no 0003885-73.2020.8.26.0502
Agravante: Douglas Olalekan Batista Adeleye
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 25.909
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO CONTRA R.
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO

DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA,
COM
OBSERVÂNCIA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
E
CONCRETAS
DO
RECORRENTE

AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 439, DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO VERBETE SUMULAR
VINCULANTE N° 26, DO COL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por DOUGLAS
OLALEKAN BATISTA ADELEYE contra a r. decisão de fl. 83,
proferida nos autos da execução no 0010164-42.2016.8.26.0041,
que, por entender não estar demonstrada de plano a
comprovação do requisito subjetivo, determinou a realização de
exame criminológico visando à apreciação do pedido de
progressão de regime.
Inconformado, recorre o reeducando às fls.
01/09, afirmando, em suma, ser inidônea a fundamentação da r.
decisão que determinou a realização de exame criminológico,
aduzindo estarem preenchidos os requisitos necessários para a
progressão de regime.
Requer, nestes termos, seja concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-73.2020.8.26.0502 -Voto no 25.909
3
progressão ao regime semiaberto ao agravante.
O agravo foi contraminutado às fls. 96/101.
A r. decisão foi mantida à fl. 102.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado às fls. 113/115, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, §2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O
mérito
à
progressão
não
consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O sentenciado deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável, consoante
entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça e
Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-73.2020.8.26.0502 -Voto no 25.909
4
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo,
fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da
comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. Precedentes.” (HC
108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 08/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232
DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
E, neste particular, a Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1.984 prevê o exame criminológico como instrumento do qual
pode se valer o Juízo das Execuções Criminais visando aferir o
efetivo mérito do reeducando à obtenção de benefícios
executórios, mediante a submissão do interessado a avaliações
conduzidas por equipe multidisciplinar.
Contudo, a nova redação dada ao art. 112 da
Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu a realização de
exame criminológico como expediente obrigatório para aferição
do requisito subjetivo para fins de progressão de regime,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de
determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento
carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
A faculdade de determinação de tal exame,
contudo, não é desvinculada de qualquer baliza de controle.
Antes, visando à sua determinação, deverá o
Magistrado exaurir o seu dever constitucional de externar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-73.2020.8.26.0502 -Voto no 25.909
5
motivos, fatos e razões que foram valorados no processo de
formação de seu convencimento motivado.
É o que determina o art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.
Acerca do tema, o Col. Supremo Tribunal
Federal, firmou orientação jurisprudencial vinculante. Confira-se:
"Para
efeito
de
progressão
de
regime
no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal
fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico".
No mesmo sentido é a orientação sumulada do
Col. Superior Tribunal de Justiça:
"Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada" (Súmula 439, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).
Na
espécie,
a
realização
do
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-73.2020.8.26.0502 -Voto no 25.909
6
criminológico foi determinada pelo Juízo a quo nos seguintes
termos:
"Tratando-se de apenado que cometeu crime com
violência ou grave ameaça à pessoa, com histórico
de abandono de pena, entendo por necessária a
realização do exame criminológico, a fim de se aferir
a presença do requisito subjetivo indispensável ao
pleito.” (fl. 83)
Como se dessume da mera leitura da r. decisão
vergastada, a determinação da realização de exame criminológico
encontra supedâneo em fundamentação idônea
ainda que
sucinta
, especialmente em consideração ao fato de que o
sentenciado já abandonou o cumprimento da pena anteriormente.
De forma semelhante, confira-se: AgRg no HC
588.110/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
04/08/2020, DJe 13/08/2020.
Assim, constatadas circunstâncias pessoais e
concretas do condenado que recomendam maior cautela no
apreço do requisito subjetivo, mostra-se indispensável a
realização de exame técnico visando apurar mais detidamente o
seu mérito à obtenção do benefício pleiteado, tal como
determinado pelo Juízo.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-73.2020.8.26.0502 -Voto no 25.909
7
vergastada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR